Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA. PODER REGULAMENTAR E DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO. LICENÇA QUE CONTEMPLA SOMENTE USO DE ÁREA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por estabelecimento comercial em face de ato da administração pública que negou autorização de uso de área pública para colocação de mesas na calçada. A sentença proferida denegou a segurança porque não houve ofensa a direito líquido e certo. Insatisfeita, a empresa requereu a reforma da sentença para que seja expedida a autorização para utilização da área pública adjacente.
2. Analisando a documentação juntada, verifica-se que a notificação considerou o uso de área pública de forma inadequada e o licenciamento concedido autorizou o funcionamento da empresa sem o uso da área pública.
3. Diferentemente do alegado, a impetrante não demonstrou a autorização para utilização da área pública nos anos anteriores e nem o recolhimento da devida contraprestação pecuniária. Além disso, a impetrante suprimiu parte importante dos precedentes por ela colacionados, que consideram a cobrança regular de taxa de ocupação de área pública como fator de estabilidade das relações (vedação ao comportamento contraditório), o que não aconteceu no caso.
4. O princípio da legalidade somente permite à administração pública realizar atos conforme expressa previsão legal, de modo que se o Decreto n. 41.668/20 não dispõe sobre certa atividade é porque desejou excluí-la do escopo. Assim, não cabe ao judiciário substituir a administração pública no seu poder regulamentar e de polícia.
5. Apelação conhecida e não provida.